Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702758-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELYTSSON BALBINO DA COSTA AGRAVADO: INOVA MULTIMARCAS LTDA, ARLINDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, processo no 0788694-10.2025.8.07.0016, que determinou nova emenda da inicial para que sejam excluídos do polo passivo a pessoa jurídica Inova Multimarcas Ltda. e seu representante legal, para quem foi alienado o veículo de propriedade da parte autora e sobre o qual incidem débitos tributários e de ordem administrativa a cargo de terceira pessoa, para quem o veículo foi alienado posteriormente. O agravante sustenta que a ação havia sido proposta na Comarca de Valparaíso de Goiás, onde foi extinta sob a justificativa de que há necessidade de inclusão do DETRAN/DF no polo passivo, o que ensejou o ajuizamento da ação no Distrito Federal, para cumprir o entendimento exarado no processo anterior. Argumenta que a exclusão dos particulares do polo passivo evidencia possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes e causa insegurança jurídica. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o descumprimento da decisão pode resultar em extinção prematura do feito, afetando seu direito de acesso à justiça. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 77147469). É o relato do necessário. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995 do CPC dispõe que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou para a concessão de efeito suspensivo. As Turmas Recursais Reunidas, quando provocadas a deliberar sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento das ações que versam sobre os efeitos adversos da alienação de veículos sem o registro da transferência, sobretudo quando há litisconsórcio formado pelo DETRAN, DISTRITO FEDERAL e o novo proprietário, têm decidido pela competência absoluta dos Juizados Fazendários. Nesse sentido, dentre outros: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL CONTRA O DETRAN E O DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O art. 2o da Lei 12.153/09 dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. O § 4o estabelece que, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” 2. Se a petição inicial contém pedido formulado contra o Detran/DF e o Distrito Federal, que figuram na lide em litisconsórcio com o novo proprietário do veículo, a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO E DE TITULARIDADE DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (juízo suscitante) em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (juízo suscitado) nos autos do processo de n. 0715996-95.2023.8.07.0009. 2. A ação foi ajuizada com o propósito de obter a transferência da obrigação tributária, obrigação de fazer (transferência de titularidade do veículo), cuja venda – realizada há dez anos - não teria sido comunicada a tempo e modo ao órgão de trânsito, cumulada com os pedidos de transferência de penalidades administrativas ao adquirente (o que implica em desconsiderações das autuações de infrações de trânsito e/ou transferência das imputações ou penalidades impostas com sua respectiva pontuação). Dentre os pedidos há requerimento de expedição de ofício determinando-se ao DETRAN/DF a modificação do sujeito passivo das penalidades. 3. A questão submetida à análise consiste em verificar se o DETRAN e o DF devem necessariamente integrar a ação em que se discute transferência de propriedade de veículo, assim como os encargos correspondentes, entre particulares, quando estes não comunicaram a venda ao órgão competente, descumprindo os artigos 123, §1 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O cadastramento ou registro da alienação do veículo é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, exigindo-se a simultânea quitação de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 5. O caput do art. 257, do CTB estabelece que as "penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código". Para o fim de manter a higidez e segurança do cadastro de trânsito, a lei reforça a obrigação do proprietário de comunicar a transferência de propriedade, sob pena de serem mantidas em seus assentos todas as infrações de trânsito ocorridas antes da comunicação da venda. Nesse sentido, os §§ 2o e 7o do referido artigo estabelecem que "Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar" e "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo". O que permite a responsabilização do antigo proprietário ainda cadastrado junto ao Detran que não tenha comunicado oportunamente a alienação do veículo nem apontado o verdadeiro infrator no prazo legal (... § 7o). 6. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC), exige-se do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) a adoção de providências para a mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos. 7. Constitui igualmente atribuições do Distrito Federal a transferência de responsabilidade por débitos tributários e não tributários de sua competência, e ao DETRAN e ao DER as autuações e infrações de trânsito com suas penalidades. A esses entes públicos são assegurados a indispensável participação para a defesa da regularidade do ato administrativo que se pretende anular ou modificar. 8. A causa de pedir dos autos contempla relação de direito privado cumulada com direito público, especialmente a postulação de transferência de penalidades e pontuação para o adquirente por infrações de trânsito. É certo que dela deriva consequências que afetam a autarquia de trânsito, dada a natureza disciplinar de seu papel na autuação e aplicação das penalidades por infrações de trânsito, o que impõe sua participação no julgamento da lide originária. 9. Cuida-se de situação em que os efeitos da sentença hão de repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos, e sua ausência do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença). 10. O art. 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Por conseguinte, seria caso de ofensa a este dispositivo, conceber que os efeitos de uma sentença fossem sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida, no caso a autarquia de trânsito. 11. Com efeito, o art. 5o, II da lei no 12.153/09 estatui que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Trata-se de competência absoluta, portanto inderrogável e que atrai o foro competente de demanda como a que ora se apresenta para o Juizado de Fazenda Pública. Estas circunstâncias exigem a permanência do ente público responsável pela atribuição legal disciplinar do trânsito na ação. 12. A meu juízo, a relação processual exige o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é atribuição do Detran/DF a aplicação da penalidade disciplinar e a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26/06/2023. 13. É digno de nota, ainda, que, em julgamentos recentes realizados pela 1a Câmara Cível e pela 2a Câmara Cível, respectivamente em 31/01/2024 e em 06/11/2023, declarou-se, por unanimidade, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento de ações análogas. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DÉBITOS E PONTUAÇÃO DE MULTAS. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NA DEMANDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 2o e § 4o da Lei no 12.153/09: "Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta." 2. No caso em apreço, tendo em vista a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda e porque o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é do Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Salienta-se que o conflito de competência não consiste no meio processual adequado para apreciar a legitimidade das partes envolvidas na lide, mas apenas para declarar qual é o juízo competente para processar e julgar o processo. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1808831, 07475870520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE ENCARGOS. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF NA DEMANDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. 1. O art. 2o, da Lei no 12.153/09, estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários mínimos. 2. Declarado competente o Juízo suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal”. (Acórdão 1781674, 07136864620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Nesse sentido, entendo que o exame para definir a competência para julgamento da ação em que se busca, dentre outros pedidos, alterar a legitimidade ou responsabilidade pela prática de infração de trânsito, alcança o desfecho sobre a necessária manutenção da Autarquia Distrital na demanda, em face da natureza da relação jurídica controvertida. Neste sentido, outros precedentes da 3a Turma Recursal: Acórdão 1808020, 07107750720238070018, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024, Acórdão 1807884, 07103464020238070018, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024, Acórdão 1686229, 07430915020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022 e Acórdão 1257997, 07038271120198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. 15. Por fim, cumpre pontuar situação em que o juízo cível diante de situação envolvendo pretensão exclusivamente privada determina à autarquia de trânsito a transferência das obrigações para o atual proprietário. Nessa hipótese de tutela pelo resultado equivalente é necessário observar os efeitos prospectivos do mandamento judicial, sob pena de se afastar a incidência da legislação federal (CTB) sobre o tema, especialmente das normas relativas à solidariedade dos contratantes na questão tributária e disciplinar, arts. 123, I, 134, caput, e 257, §§ 2o e 7o, amplamente discutidas acima. 16. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE, QUAL SEJA, O JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para o conhecimento da ação. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1844622, 0745544-95.2023.8.07.0000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) No caso em apreço, cotejando-se os autos do processo de origem, verifica-se que, na emenda apresentada, a pretensão é dirigida ao Distrito Federal e ao DETRAN no concerne às providências que, de fato, lhes são privativas como: processar o comunicado de venda, efetivar a transferência de titularidade do veículo no RENAVAN, baixar e/ou transferir débitos de IPVA, licenciamento e multas, redistribuir pontuações para a CNH do adquirente e emitir novo CRLV ao atual proprietário. Em relação aos particulares, isto é, à empresa revendedora e a seu representante legal, o pedido se limita à condenação por danos morais, o que permite concluir pela inexistência de consórcio passivo necessário, na hipótese, pois o que justifica a pretensão é o comportamento desidioso que se atribui aos particulares quanto às obrigações acessórias do negócio jurídico realizado. Trata-se, portanto, de matéria afeta aos Juizados Especiais Cíveis ou aos Juízos cíveis comuns, por ser desnecessária a participação dos órgãos públicos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.